Tribunal: TJDFT
Processo: 0740856-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. II, do CPC/2015, em ação que versa sobre desfalques em conta vinculada ao PASEP. A parte autora sustenta que o prazo prescricional iniciou-se apenas quando teve ciência inequívoca do dano, ao acessar o extrato da conta em 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz da teoria da actio nata e do entendimento firmado no Tema n. 1.150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.150, fixou que o prazo prescricional decenal para ações relativas a desfalques em conta do PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, caracterizada pelo saque dos valores ou acesso aos extratos bancários.
4. No caso concreto, a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu em agosto de 2000, quando a parte autora realizou o saque dos valores da conta PASEP, conforme informado nos autos.
5. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2025, verifica-se o transcurso do prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC/2002, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional decenal para a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, sendo ela caracterizada pelo saque dos valores ou acesso aos extratos bancários."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.150; TJDFT, APC n. 0710866-05.2024.8.07.0005, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/5/2025, DJe 12/6/2025; TJDFT, APC n. 0703888-63.2020.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 6/12/2023, PJe 12/1/2024.